Tribunal: TJES
Processo: 0021809-20.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Previdência privada; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0021809-20.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRAJA FERREIRA CALDEIRA e outros (2)
APELADO: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

3.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em que pese as alegações tecidas nos embargos, as questões aventadas foram devidamente debatidas e o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. A parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

4.

“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

5.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
CÍVEL
Nº

0021809
-
20
.20
11
.8.08.
00
48

EMBARGANTE
:
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM
LIQUIDAÇÃO

EMBAGADOS: HOMERO TADEU JUFFO FONTES E OUTROS.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM
LIQUIDAÇÃO
em face v. acórdão que, nos autos da apelação cível interposta pelos ora embargados,
HOMERO TADEU JUFFO FONTES, IRAJA FERREIRA CALDEIRA e IRONILTON ALVES SANTOS
, à unanimidade de votos, conheceu o recurso e lhe deu provimento para julgar improcedente o pedido em relação aos apelantes HOMERO TADEU JUFFO FONTES, IRAJA FERREIRA CALDEIRA e IRONILTON ALVES SANTOS, mantendo-se, por consequência, a condenação da litisconsorte que não interpôs recurso (IVONE ALVES CAMPAGNARO).

Em suas razões (id. 4762629), aduz a embargante, em síntese, que a decisão colegiada

padece de
omissões
e
contradições
, na medida em que restou comprovada a legalidade da cobrança em rateio por partes iguais, e em relação à possibilidade da cobrança do rateio de prejuízos pelo critério proporcional.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
CÍVEL
Nº

0021809
-
20
.20
11
.8.08.
00
48

EMBARGANTE
:
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM
LIQUIDAÇÃO

EMBAGADOS: HOMERO TADEU JUFFO FONTES E OUTROS.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM
LIQUIDAÇÃO
em face v. acórdão que, nos autos da apelação cível interposta pelos ora embargados,
HOMERO TADEU JUFFO FONTES, IRAJA FERREIRA CALDEIRA e IRONILTON ALVES SANTOS
, à unanimidade de votos, conheceu o recurso e lhe deu provimento para julgar improcedente o pedido em relação aos apelantes HOMERO TADEU JUFFO FONTES, IRAJA FERREIRA CALDEIRA e IRONILTON ALVES SANTOS, mantendo-se, por consequência, a condenação da litisconsorte que não interpôs recurso (IVONE ALVES CAMPAGNARO).

Em suas razões (id. 4762629), aduz a embargante, em síntese, que a decisão colegiada padece de
omissões
e
contradições
, na medida em que restou comprovada a legalidade da cobrança em rateio por partes iguais, e em relação à possibilidade da cobrança do rateio de prejuízos pelo critério proporcional.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Seguindo, entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando “traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência.
2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgado
s. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à omissão e à contradição apontadas pela embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que as questões aventadas foram devidamente debatidas e o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

Nesse sentido, trago excertos que tratam especificamente acerca das questões apontadas pela embargante:

“Compulsando os autos é possível extrair que após ter sua liquidação homologada, apurou o prejuízo financeiro dos anos de 200 e 2001 e realizou uma Assembleia Geral Extraordinária em 11 de setembro de 2003, buscando a deliberação quanto ao rateio das despesas da mesma, incluindo tanto as despesas, quanto os prejuízos. Neste ato foi aprovado o rateio igualitário das perdas entre os associados.

Assim, com a alegada insolvência dos devedores, propôs a presente ação de cobrança a fim que cumprissem suas obrigações.

Pois bem. A referida deliberação contou com 17 (dezessete) votos de associados favoráveis ao rateio em partes iguais e 01 (um) voto de associado favorável ao rateio de forma proporcional.

Nesse ponto, insta frisar que o MMº. magistrado singular julgou procedente a demanda por entender que
“a cobrança foi autorizada por Assembleia Geral Extraordinária cuja cópia da ata fora juntada às fls. 36-46, sendo a qualidade de cooperados demonstrada às fls. 54-56, 57-60, 61-63 e 65-67
”, e que
“não houve a comprovação de nenhuma irregularidade nas Assembleias realizadas pela requerente de modo a comprometer a obrigação legal de realização do rateio dos débitos da cooperativa entre os associados”.

Com relação ao
quorum
de instauração da Assembleia Geral Extraordinária, o artigo 40 da Lei n.º 5.764/71 e o artigo 28 do Estatuto da Cooperativa recorrida estabelecem que as assembleias gerais da cooperativa serão instaladas mediante a presença de dois terços de seus associados, em primeira convocação, ou de metade mais um dos associados, em segunda convocação, ou de, no mínimo, dez associados na terceira convocação. Veja-se:

Lei nº 5.764/71

Artigo 40.
Nas Assembléias Gerais o quorum de instalação será o seguinte:

I
–
2/3 (dois terços) do número de associados, em primeira convocação;

II
–
metade mais 1 (um) dos associados em segunda convocação;

III
–
mínimo de 10 (dez) associados na terceira convocação ressalvado o caso de cooperativas centrais e federações e confederações de cooperativas, que se instalarão com qualquer número.

Estatuto da COOPSIDER
(fl. 22)

Artigo 28. – O “quorum” mínimo para instalação da Assembleia Geral é o seguinte:

1)
Dois terços dos associados, em condições de votar, na primeira convocação;

2)
metade e mais um na segunda;

3)
mínimo de dez na terceira;

No presente caso, como se tratava da terceira convocação para a realização da Assembleia, é nítido o cumprimento dos verbetes supratranscritos pois estavam presente 18 (dezoito) associados (cf. fls. 43/48).

Aqui, saliento que é irrelevante que a ata da assembleia geral não tenha sido assinada por todos os associados que estavam presentes naquela ocasião porque o registro de presença é realizado em livro próprio.

Resumindo, a assembleia foi regularmente instalada.

Superado tal ponto, foi aprovado no já citado ato o plano de rateio entre os associados da perda acumulada de R$ 4.921.887,63 (quatro milhões, novecentos e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), o que, em tese, observa o disposto no art. 21, IV da Lei nº 7.564/71, que versa sobre a devolução das sobras registradas aos associados ou o rateio das perdas apuradas em uma sociedade cooperativa,
in verbis
:

Art. 21.
O estatuto da cooperativa, além de atender ao disposto no artigo 4º, deverá indicar:

(...)

IV –
a forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade.

A Assembleia Geral Extraordinária deliberou no sentido de que o pagamento das parcelas referentes ao rateio fosse realizado em partes iguais, incluindo os prejuízos alcançados pela Cooperativa.

Por outro lado, o estatuto da Coopsider prevê em seu art. 52, § 3º, que “A
s perdas verificadas em cada semestre serão rateadas entre os associados na proporção dos juros e comissões que houverem pago, após aprovação do Balanço pela Assembleia Geral Ordinária
” (fl. 30).

Assim, a deliberação da Assembleia Geral pelo rateio igualitário entre os Cooperados de todas as despesas da Cooperativa apelada, incluindo os prejuízos, viola o disposto no artigo 52, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Cooperativa, bem como que estabelece os artigos 80 e 89, da Lei nº 5.764/1971:

Art. 80.
As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

Parágrafo único.
A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade de cobertura das despesas da sociedade, estabelecer:

I –
rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os associados, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no estatuto;

II –
rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.

(...)

Art. 89.
Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80.

Ora, em que pese a inegável supremacia da assembleia geral, não se pode perder de vista a necessidade de serem observados os limites legais e estatutários, conforme prevê o art. 38 da Lei nº 7.564/71:

Art. 38.
A Assembleia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

Em resumo, é admitido que o Estatuto preveja apenas o rateio igualitário das despesas gerais, sendo vedada a distribuição igualitária dos prejuízos. Isso porque, os prejuízos devem ser sempre calculados na proporção dos serviços prestados, o que não ocorreu na hipótese em comento.

No caso, apesar de o Estatuto da Cooperativa constar expressamente que as perdas devem ser rateadas de forma proporcional aos juros e comissões que houverem sido objeto de pagamento por associado, a Assembleia Geral Extraordinária deliberou de forma diversa, violando, frontalmente, referida previsão estatutária.

Vejamos o entendimento emanado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os prejuízos não podem ser rateados igualitariamente:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA MÉDICA. RESPONSABILIDADE LIMITADA. RATEIO DAS DESPESAS GERAIS, PREJUÍZOS E SOBRAS. LEI N. 5764/1971. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DA EX-COOPERADA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. LIQUIDAÇÃO ZERO. 1. O art. 80, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971 admite o rateio igualitário das despesas gerais, a depender de previsão no estatuto social da cooperativa, ao passo que em relação aos prejuízos sempre deverá ser observada a proporcionalidade, nos termos do art. 89 do mesmo diploma. No caso, não houve alteração estatutária quanto ao rateio igualitário das despesas gerais, tendo em vista que a deliberação sobre adequar o estatuto ao disposto nos incisos I e II, do parágrafo único, do art. 80 da Lei n. 5.764/1971 ocorreu em assembleia geral ordinária. 2. O tribunal de origem concluiu que o deslinde da questão envolve cálculos complexos, dependendo da discriminação dos valores referentes às despesas gerais, aos prejuízos e sobras, à individualização do débito de cada cooperado, à planilha evolutiva da importância e à prova da fruição dos serviços nos períodos vindicados, e, assim, a prova pericial se impunha como indispensável para o êxito do pedido. De fato a autora não se desincumbiu de comprovar, por meio de prova pericial, que os cálculos elaborados pela ora recorrida estavam incorretos. 3. Desse modo, verifica-se que alterar a fundamentação do aresto recorrido é tarefa que demandaria, necessariamente, incursão no acervo fático-probatório dos autos o que é vedado ante o óbice preconizado na Súmula nº 7 deste tribunal. 4. Não há que se cogitar cerceamento de defesa da ora recorrente, quando esta insistiu no julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do código de processo civil, alertando que eventual prova pericial seria protelatória. 5. Recurso Especial a que se nega provimento. (STJ; REsp 1.123.633; Proc. 2009/0027912-7; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 16/09/2013; Pág. 2344)”

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. COOPERATIVA MÉDICA. ASSEMBLEIAS GERAIS E PREVISÕES ESTATUTÁRIAS. RATEIO DE PREJUÍZOS. CRITÉRIO IGUALITÁRIO OU PROPORCIONAL À FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. 2. Na hipótese, foi efetivado, pela cooperativa médica, o rateio dos prejuízos apurados nos exercícios de 2003 e 2005, de forma igualitária entre os cooperados, e não proporcional aos serviços por eles usufruídos. 3. As sociedades cooperativas apresentam características especiais que as distinguem das demais sociedades empresárias, obedecendo a uma principiologia própria, caracterizada, dentre outras coisas, pela participação econômica equitativa e proporcional de seus membros, de acordo com a sua respectiva participação nas operações da entidade, que orienta a distribuição de ônus, vantagens, riscos e benefícios, e que prevalece sobre a composição patrimonial do capital da sociedade. 4. Os estatutos das cooperativas contêm as normas fundamentais sobre a organização, a atividade dos órgãos e os direitos e deveres dos associados frente à associação. Embora a Assembleia Geral dos associados, nos termos do art. 38 da Lei 5.764/71, seja o órgão supremo da sociedade, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes, ela deve fazê-lo sempre dentro dos limites legais e estatutários. 5. Ainda que se admita, no art. 80, parágrafo único, da Lei 5.764/71, o rateio igualitário das despesas gerais, a depender de previsão no estatuto social da cooperativa, em relação aos prejuízos, sempre deverá ser observada a proporcionalidade, nos termos do art. 89 da mesma norma. 6. As deliberações das Assembleias Gerais, relativas à distribuição igualitária dos prejuízos não devem prevalecer porque contrárias às disposições estatuárias então vigentes e/ou às disposições da Lei 5.764/71, que prevê no seu art. 89, o rateio proporcional à fruição dos serviços pelos cooperados. 7. Recurso especial provido.” (STJ – REsp 1303150/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 08/03/2013)

Não é outro o posicionar deste e. Tribunal de Justiça ao julgar a mesma matéria:

EMENTA: APELAÇÃO COOPERATIVA PREJUÍZOS RATEIO PROPORCIONAL RECURSO PROVIDO 1. A presença dos cooperados em assembleia geral é registrada em livro próprio, não sendo exigido que conste da ata lavrada ao final a assinatura de todos os presentes. 2. Deve ser reconhecida a legitimidade da instalação da assembleia geral da sociedade cooperativa se os elementos dos autos revelam que, em terceira convocação, estavam presentes mais que dez associados. 3. Os cooperados devem cobrir as despesas da sociedade cooperativa.
4. As despesas da cooperativa devem ser rateadas entre os cooperados em razão diretamente proporcional aos serviços por eles usufruídos. Se a cooperativa segrega suas despesas, as despesas gerais poderão ser rateadas em partes iguais entre os cooperados. 5. O cooperado não pode ser condenado a pagar os valores correspondentes ao prejuízo da cooperativa que, de forma contrária à lei, foi rateado em partes iguais
. 6. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120102917, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. COOPERATIVA. OBSERVÂNCIA DO QUORUM PARA A CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL. TERCEIRA CONVOCAÇÃO. MÍNIMO DE DEZ ASSOCIADOS. ASSEMBLEIA GERAL QUE DETERMINOU O RATEIO DOS PREJUÍZOS, IGUALITARIAMENTE, ENTRE OS COOPERADOS. INOBSERVÂNCIA DA REGRA ESTABELECIDA NO ESTATUTO SOCIAL E NO ARTIGO 89, DA LEI 5.764/1971. NULIDADE. REATEIO DOS PREJUÍZOS DEVE OBSERVAR OS JUROS E COMISSÕES PAGOS POR CADA ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. O artigo 40, da Lei nº 5.764/71, e o artigo 28, do Estatuto da Cooperativa Recorrida dispõem que o quórum de instauração da Assembleia Geral Extraordinária, quando se tratar de terceira convocação, é de no mínimo 10 (dez) associados. II. Falece superfície à afirmação do Recorrente no sentido de que alguns dos participantes não ostentam a qualidade de associado, porquanto o mesmo não apresentou quaisquer provas corroborando com sua alegação. III. Na hipótese dos autos, uma vez que se tratava da terceira convocação, reputa-se válida a Assembleia Geral Extraordinária que conta com o comparecimento de 18 (dezoito) associados no livro de presença, cumprindo quórum mínimo exigido. IV. Admite-se que o Estatuto estipule apenas o rateio igualitário das despesas gerais, sendo vedada a distribuição igualitária dos prejuízos. Isso porque, compreende-se que os prejuízos devem ser sempre calculados na proporção dos serviços prestados.
V. In casu, a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária pelo rateio igualitário entre os Cooperados de todas as despesas da Cooperativa Recorrida, incluindo os prejuízos, viola o disposto no artigo 52, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Cooperativa, bem como o preconizado nos artigos 80 e 89, da Lei nº 5.764/1971. VI. Configurada a ilegalidade na exigência de que os Cooperados pagassem os prejuízos da Cooperativa de forma igualitária, quando deveriam ter sido rateados de forma proporcional aos juros e comissões pagos por cada associado, resta imperiosa a reforma da Sentença, para julgar improcedente o pleito Autoral
. VII. O Balanço Patrimonial levantado à fl. 81 não é suficiente para comprovar quais valores correspondem às despesas gerais, aos prejuízos e às sobras da Cooperativa Recorrida, de modo que para que ocorra o acertado rateio das verbas faz-se necessária a discriminação de todas as parcelas referidas, com a devida demonstração dos débitos cobrados e sua origem. VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pleito exordial, anulando a deliberação feita em Assembleia Geral. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048090247189, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COOPERATIVA – DELIBERAÇÃO DE RATEIO IGUALITÁRIO DOS PREJUÍZOS – QUÓRUM MÍNIMO OBSERVADO EM ASSEMBLEIA EXTRORDINÁRIA – ART. 40, III DA LEI 5.764⁄71 – RATEIO IGUALITÁRIO SOMENTE POSSÍVEL EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS E NÃO ÀS PERDAS – SUPREMACIA DA ASSEMBLEIA GERAL É RELATIVA – LIMITE ESTATUTÁRIO E LEGAL – DELIBERAÇÃO INVÁLIDA – REFORMA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O quórum mínimo exigido pelo inciso III do artigo 40 da Lei 5.764⁄71, foi cumprido, vez que a partir de verificação no livro de presença, foi constatada a presença de 18 (dezoito) associados.
2) O próprio estatuto da cooperativa apelante prevê a distribuição das perdas de maneira proporcional aos juros e comissões que os associados houverem pago. A soberania da Assembleia Geral não é absoluta, devendo ser observados os limites legais e estatutários. Assembleia realizada não observou as disposições legais no sentido de que o rateio das sobras líquidas ou dos prejuízos não pode ser realizado de maneira igualitária entre os associados, podendo somente ser feito em relação às despesas gerais da sociedade. Precedentes STJ e TJES. 3) A deliberação em Assembleia Geral no sentido de que as perdas da Cooperativa deveriam ser rateadas igualmente entre os cooperados viola flagrantemente o disposto no parágrafo 3º do artigo 52 do Estatuto Social da Cooperativa e o previsto nos artigos 80 e 89 da Lei nº 5.764⁄1971
. 4) Apelação cível conhecida e provida a fim de julgar improcedente o pleito autoral e anular a deliberação feita em Assembleia Geral, visto que viola flagrantemente o Estatuto da Cooperativa e artigos da Lei 5.764⁄71. 5) Ficam invertidos os ônus de sucumbência, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, que ora mantenho em R$2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no §8º do art. 85 do CPC⁄2015. (TJES, Classe: Apelação, 048110142493, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017)

Por fim, vejo que a apelada requereu, subsidiariamente, nas contrarrazões a condenação dos apelantes ao pagamento dos prejuízos de forma proporcional. Entretanto na inicial requereu a condenação dos requeridos são valor correspondente “ao rateio em PARTES IGUAIS dos prejuízos alcançados” (fl. 08). Ou seja, não se postulou a condenação dos apelantes a cumprir a obrigação legal e estatutária de cobrir os prejuízos acumulados proporcionalmente, mas que fosse obrigado a pagar o “rateio em partes iguais”.

Mesmo sendo os apelante cooperados e obrigados a cobrir os prejuízos na proporção direta dos serviços usufruídos, não é possível a condenação na forma requerida, por se tratar de supressão de instância e pedido não veiculado na exordial.

Assim, reconhecida a ilegalidade na exigência de que os Cooperados pagassem os prejuízos da Cooperativa de forma igualitária, quando deveriam ter sido rateados de forma proporcional aos juros e comissões pagos por associado, resta imperiosa a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pedido autoral em relação aos apelantes.”

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado. Desta feita,
“o efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários - foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário. 4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos. 2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.